Tribunal: STF
Processo: RE 511332
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. Contribuição social previdenciária. Empregador 
   rural pessoa física. Incidência sobre a comercialização da produção. 
   Reconhecimento da repercussão geral. 3. Embargos acolhidos. Multa 
   afastada. 4. Recurso extraordinário devolvido ao tribunal de origem,
   com base no disposto no art. 543-B do CPC.